Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703248-79.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE JOSE DE OLIVEIRA LEITE APELADO: ANTONIO HENRIQUE LEOPOLDO TEIXEIRA GAMA DESPACHO À Secretaria para que promova o cadastramento dos advogados constituídos pelo querelado (ID 63898656), publicando em nome deles a decisão de ID 64468908. Observo que o ato foi visualizado pela Defensora Pública atuante anteriormente nos autos, Dra. Denise Brito Gaspar Lavor, deflagrando indevidamente a contagem automática do prazo na aba "expedientes", que deve ser desconsiderada. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora